Tribunal: TJMT
Processo: 1002902-74.2024.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002902-74.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HALLYCE OLIVEIRA MAXIMO MOREIRA - CPF: 007.826.481-26 (RECORRENTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ - CPF: 040.108.796-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:

1002902-74.2024.8.11.0004

Recorrente(s)

:

HALLYCE OLIVEIRA MAXIMO MOREIRA

Recorrido(s)

:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM FASE RECURSAL –
POSSIBILIDADE
–
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
– FRAUDE NÃO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 05 de agosto de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença proferida no id. 223508699,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, condenou a reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC e, também, ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais e materiais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando, preliminarmente, pela incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia, bem como a necessidade de compensação dos valores já recebidos pela reclamante
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante é pensionista, recebendo a pensão mensal de R$ 1.302,00 (um mil trezentos e dois reais), referente à pensão por morte recebida.

Narra que foi surpreendida ao observar no seu holerite que constava um empréstimo consignado no valor de R$ 3.239,26 (três mil duzentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos), com data de inclusão em 16/08/2021, com prazo de 80 parcelas (id. 223509163).

Apesar de pacífico o posicionamento no sentido de que documentos comprobatórios, trazidos na fase recursal, somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente, no presente caso, ponderações devem ser feitas.

A demandada, em sede de contestação, anexou comprovante de transferência e contrato assinado (id. 223508683/223508684/223508685), os quais
não
foram impugnados oportunamente pela reclamante.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

‘’
(...)

Em sede de contestação a requerida afirma que a parte autora celebrou o contrato nº 17458252 em 09/08/2021, referente à Empréstimo Consignado, no valor de R$ 3.351,13 de 84 parcelas de R$79,17, cada. Que houve a disponibilização dos valores da conta da parte autora.

Juntou Cédula de Crédito Bancário (CCB) Crédito Consignado com os dados pessoais da parte autora, inclusive sua assinatura que se assemelha à assinatura da Carteira de Identidade.

Não dizer taxativamente se contratou ou não, qual serviço avençado, se não falsos ou verdadeiros os documentos que a parte Requerida juntou em sua contestação são firmes indicativos de que a pretensão posta carece de verossimilhança.

A análise de todo o conjunto probatório dos presentes autos converge para o acolhimento das alegações na defesa apresentada pela parte Requerida, consistente no exercício regular de direito. (...)
grifei

Em sede recursal, a reclamante/recorrente anexou aos autos Boletim de Ocorrência,
prints
de
whatsapp
e comprovante de devolução do valor via pix para uma terceira pessoa de nome Amanda Heloisa Costa de Freitas

(id. 223509150/223509154/223509160/223509163).

Logo, a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que nesta instância, documentos que dirimem a questão suscitada nos autos.

Contudo,
o contrato apresentado
pelo reclamado em contestação e trazido pela reclamante em sede recursal,
demonstra que o negócio jurídico foi realizado entre as partes
.

Conforme consignado pela r. sentença,
a assinatura constante do instrumento contratual, Empréstimo Consignado, semelhante, àquela de sua carteira de identidade
(id. 147919044, pág. 03) e, ainda,
a cópia do RG é a mesma anexada ao contrato celebrado
(id. 15218657, pág. 05).

Desse modo, a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau deve ser mantida, não assistindo razão à parte recorrente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, integralmente, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024